Tribunal: TJPA
Processo: 0803429-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803429-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA A COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PODE SER DECRETADA DE EX OFFICIO E A QUALQUER TEMPO. DECISÃO QUE VISA CORRIGIR NULIDADE INSANÁVEL DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 aos 20 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803429-14.2019.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ITUPIRANGA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOBSON PEREIRA

AGRAVADO: ANTÔNIO GUIMARÃES

ADVOGADO: MAURÍLIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB/PA nº 12.796)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar (nº. 0003115-02.2014.8.14.0025) impetrado por
ANTONIO GUIMARÃES
, ora agravado, tendo como autoridade coatora CEL QOPM DANIEL BORGES MENDES – Comandante Geral da PM/PA, que reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo, com fundamento nos arts. 42 e art.64, §1º, do CPC chamou o feito a ordem para tornar nula a sentença proferida no Id nº 1705247 - Pág. 17 e todos os atos processuais subsequentes. Ainda determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

Consta da ação principal que Antônio Guimarães impetrou Mandado de Segurança contra ato do Cel. QOPM DANIEL BORGES MENDES, pleiteando, em síntese, a sua inscrição no Curso de Formação de Sargentos CFS/2014, no qual foi concedida a medida liminar em favor do impetrante (id nº1705243.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº nº 20143025250-6) distribuído ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que em julgamento monocrático proferido em 20/10/2014, verificando se tratar de mandamus impetrado contra ato do Comandante Geral da PMPA, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo daquela Comarca, nos termos do seguinte dispositivo da decisão monocrática:

“Mediante tais considerações, declaro a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga e anulo os atos decisórios por ele praticados, determinando a remessa dos autos ao Juízo de uma das Varas de Fazenda Pública de Belém, local onde se encontra sediada a autoridade apontada como coatora, para regular processamento do Mandado de Segurança nº 0003115-02.2014.814.0025. Belém, 20/10/14. Des. Ricardo Ferreira Nunes Relator.”

Entretanto, não obstante tal decisão, o Juízo da Comarca de Itupiranga, sem obediência ou qualquer referência à Decisão deste Tribunal, proferiu sentença extintiva do mandado de segurança sem resolução do mérito, por entender que a parte autora demonstrou desinteresse na continuidade do feito (cópia no Id nº 1705247, em 16/10/2017), tendo sido inclusive expedida certidão de trânsito em julgado conforme cópia do Id nº 1705247.

Ocorre que após o trânsito em julgado da referida sentença, o Juízo da Comarca de Itupiranga proferiu a decisão ora agravada, chamando o feito a ordem para reconhecer de ofício sua incompetência absoluta, e tornar nula a sentença proferida à fl. 1186 e todos os atos processuais subsequentes, com fulcro no artigo 64, §1º do CPC/15 e em observância a decisão do Desembargador Relator.

Feita tal retrospectiva dos autos principais, o Estado do Pará sustenta inicialmente o cabimento do presente agravo com base nas recentes decisões do STJ quanto à taxatividade mitigada do artigo 1015 do CPC/15 e na alegação de que caso não haja a imediata apreciação da pretensão recursal, será permitido o prosseguimento do feito, a despeito da ocorrência de trânsito em julgado da sentença extintiva, verificada, portanto a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no apelo.

Alega que o ponto central da questão reside em saber se é possível ao magistrado de primeiro grau por decisão interlocutória desconstituir a coisa julgada formal em momento posterior à declaração de incompetência absoluta do juízo em apreciação de agravo instrumento.

Assevera que no caso dos autos a decisão interlocutória agravada é manifestamente ofensiva ao instituto da coisa julgada formal, cujo efeito é impedir que dentro do mesmo processo, se rediscuta questões já decididas.

Diz que a decisão agravada proferida após o trânsito em julgado ofende a coisa julgada que guarda estrita relação com a segurança jurídica.

Discorre sobre a proteção constitucional da coisa julgada e sobre a força vinculante da sentença nos termos do artigo 503 do CPC, não havendo o que se falar em alteração ou mesmo nulidade das decisões judiciais para que a segurança mantida no Poder Judiciário não seja transgredida.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta que a probabilidade do direito já restou demonstrada pelos argumentos acima destacados e que o perigo de dano está no fato de que o agravante poderá sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento do feito, além de que dos atos materiais impostos pela decisão implicarão irreversibilidade de seus efeitos.

Por tais razões, requer a concessão do efeito para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim reformar a decisão combatida.

Por meio da decisão ID 2169404, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não houve contrarrazões, conforme certidão ID 2454899.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de seu Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 28 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, na medida em a decisão agravada objetiva corrigir nulidade insanável de incompetência absoluta do magistrado, vício que por sua gravidade entendo poder ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado vez que estabelecida em razão do exclusivo interesse público.

Com efeito, defende o agravante que a decisão interlocutória proferida após o trânsito em julgado ofende a coisa julgada que como bem ponderou, no caso em tela, é formal, oriunda de decisão extintiva da ação mandamental sem julgamento do mérito por ausência de interesse.

Entretanto, conforme, relatado, imperioso destacar que anteriormente a tal decisão pelo Juízo da Comarca de Itupiranga, em decisão proferida nos autos de agravo de instrumento, onde o magistrado de primeiro grau deveria observância nos moldes da sistemática processual civil, restou reconhecida sua incompetência absoluta para julgamento do Mandado de Segurança.

Ressalte-se a matéria de ordem pública reconhecida por decisão proferida neste Tribunal de Justiça, o que a meu ver foi corretamente observado pela decisão ora agravada.

Na realidade, penso que chamar o feito à ordem para remessa dos autos ao juízo reconhecidamente competente para julgamento traz menos prejuízo de que se manter decisão proferida por juízo incompetente, não vislumbrando de plano a probabilidade de provimento do agravo por ofensa à coisa julgada.

Por outro lado, não verifico prejuízo ao agravante em decorrência do prosseguimento do feito perante o juízo competente, vez que a ação terá curso normal, com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, não demonstrado, portanto, qualquer risco ao Estado do Pará.

Ademais, como já dito alhures, a decisão agravada objetiva corrigir nulidade insanável de incompetência absoluta do magistrado, vício que por sua gravidade entendo poder ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado vez que estabelecida em razão do exclusivo interesse público.

A distribuição da competência em razão da matéria e das pessoas (competência absoluta), como é o caso dos autos, leva em conta apenas interesse da jurisdição e não eventual comodidade dos litigantes, como ocorre com a competência territorial, por exemplo. Revela típica nulidade insanável que tem inclusive como característica a possibilidade de ser decretada ex officio e a qualquer tempo, nos termos do artigo 64, §1º do CPC/15, como o fez a decisão agravada.

Destaco, ainda, que a nulidade deve ser sempre declarada. Se não declarada, a nulidade pode envolver-se na definitividade da coisa julgada, que sana todas as irregularidades, exceto as decorrentes do impedimento, da incompetência absoluta, da não intimação do Ministério Público e da citação irregular não suprida, dentre outras, que podem ser arguidas em embargos à execução, em impugnação ao cumprimento de sentença e em ação rescisória.

Desse modo, não vislumbro razão aos argumentos trazidos pelo agravante, sendo escorreita a decisão proferida pelo juízo
a quo
, na medida que diante de um vício no ato processual, o juiz deverá sempre verificar a viabilidade de retificação, tomando as medidas necessárias para tanto. Todavia, caso conclua pela impossibilidade de saneamento, a declaração de nulidade será inevitável, providência que me parecem terem sido tomadas pela decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, Pa, xx de xx de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2020